Tribunal: TJMT
Processo: 1017261-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017261-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (EMBARGANTE), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (EMBARGADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), ORONINA MUNARETTO - CPF: 630.918.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR DE MOURA MUNARETTO - CPF: 627.865.559-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (EMBARGANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (EMBARGADO), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – MORTE DE UMA DAS REQUERIDAS – SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA PREJUÍZO – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO – EMBARGANTE JÁ NOMEADO COMO INVENTARIANTE – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – SEM EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

“A não observância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. Nessa linha, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada [...]” ( REsp n. 1.315.080/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JAIR PESSINE
, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração de n.o 1025956-18.2023.8.11.0000, opostos por ambas as partes em face de decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento de mesmo número (Id. n.o 214632160).

Em suas razões, de Id. n.o 215999653, o embargante aduz que há omissão no acórdão embargado em relação à notícia do falecimento da Sra. Marília Camargo Quintiliano. Pontua que, nos termos do art. 313, I, §1o, do CPC, o processo deve ser suspenso a fim de regularizar a representação, de modo que, a continuidade do feito e o julgamento do recurso sem a regularização da autuação implica em nulidade.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para corrigir o v. acórdão nos termos acima expostos, determinando a suspensão do feito e a citação do espólio.

Contraminuta de Id. n.o 217652692.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na hipótese, o embargante aduz que há omissão em relação à notícia de falecimento da agravada Marília Camargo Quintiliano.

Com razão o recorrente no ponto, no entanto, não é o caso de suspensão do processo. Isso porque resta comprovado que já houve a abertura de inventário e o Sr. Jair, ora embargante, representa o espólio, senão vejamos:

Com efeito, é o caso de retificação da autuação da parte nos autos, não havendo que se falar em nulidade.

Nos termos da orientação do c. STJ, a suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados, o que não se verifica no caso.

A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. MORTE DA PARTE ADVERSA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 265, I, DO CPC/73. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE QUE NÃO FICOU REPRESENTADA. NULIDADE RELATIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. “A não observância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. Nessa linha, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada [...]” ( REsp n. 1.315.080/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013.) 2. “A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados. Precedentes. [...]” ( REsp n. 1.541.402/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019.) 3. Ação rescisória improcedente.”
(TJ-MT 10078712320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/05/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2021)

“IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INFORMAÇÃO DE FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgInt no AREsp 903.181/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 27/04/2017). 2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a nulidade processual decorrente do descumprimento da regra prevista no art. 313, I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes, tem caráter relativo, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo (a ser devidamente demonstrado). 3. É de se ter, ademais, que "se o procurador desconhecia a morte do mandante são eficazes os atos por ele praticados no âmbito e no exercício do mandato" (AgRg no Ag 712.335/MG, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,Terceira Turma, DJ de 13/2/2006). 4. É firme o entendimento do STJ de que "a falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC, enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados. Hipótese em que um dos litisconsortes falecera após a interposição do recurso no Tribunal de origem, mas aproximadamente três anos antes de seu julgamento, tendo-se aguardado, portanto, pronunciamento desfavorável para só então invocar a suspensão do processo e a nulidade do ato, o que demonstra a utilização inequívoca da chamada nulidade de algibeira, carente, ainda, de qualquer indicação de prejuízo" (AgInt no AREsp 1.047.272/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 27/10/2017). 5. Na espécie, além de não ter demonstrado nenhum prejuízo in concreto que tenha sacrificado os fins de justiça do processo, constata-se que a parte falecera aproximadamente três anos após a interposição do recurso especial (março de 2008) e só agora, em 2019, 5 anos após o trânsito em julgado, é que o espólio agravante peticiona suscitando o alegado vício e requerendo a nulidade absoluta de todo o feito, o que não merece prosperar, nos termos da jurisprudência da Casa. 6. Agravo interno não conhecido.”
(STJ - AgInt no REsp n. 1.070.538/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que agravada Marília faleceu em 23.11.2023 e desde janeiro/2024 o embargante atua como inventariante, no entanto, embora citado acerca de todos os atos, contestou o recurso e opôs embargos de declaração sem, contudo, requerer a substituição processual do espólio.

Outrossim, o recurso interposto sequer foi conhecido em razão da sentença proferida nos autos de origem.

Assim, em que pese o vício alegado pela parte embargante, considerando que o mesmo encontra-se sanado, o recurso deve ser acolhido sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que não interfere no mérito do recurso de agravo de instrumento em si.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.

Determino a Secretaria que proceda com a retificação da autuação para constar como parte agravada o espólio de Marília Camargo Quintiliano Pessine, representado pelo inventariante Jair Pessine.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024